Tribunal: TJDFT
Processo: 0747861-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0747861-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Porto Seguro - Seguro Saúde S/A Agravado: Carolina Soares Malta D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Porto Seguro - Seguro Saúde S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, nos autos no 0710470-64.2025.8.07.0014, assim redigida: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência proposta por CAROLINA SOARES MALTA em desfavor de PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A, buscando o provimento jurisdicional que determine à Requerida o custeio imediato do medicamento NORIPURUM INTRAVENOSO. O valor atribuído à causa é de R$ 3.000,00 (três mil reais). A Requerente noticiou ser beneficiária do plano de saúde administrado pela Porto Seguro – Seguro Saúde S/A, estando adimplente com suas obrigações contratuais, conforme comprova a carteirinha do convênio anexa (Doc. 04, Id 252829727). A Petição Inicial, protocolizada em 08/10/2025 (Id 252829722), indica que a Requerente se encontra gestante de 32 (trinta e duas) semanas (terceiro trimestre de gestação). Em virtude de um quadro de deficiência de ferro, diagnosticado como anemia ferropriva, foi atestada a necessidade premente de suplementação de ferro pela via intravenosa. O Relatório Médico detalhado (Doc. 05, Id 252829729) evidencia que a suplementação oral prévia não surtiu o efeito terapêutico esperado. A médica assistente prescreveu o medicamento NORIPURUM INTRAVENOSO, classificando-o como a única alternativa terapêutica viável (Doc. 05). No entanto, a PortoSaúde NEGOU A COBERTURA em 06 de outubro de 2025, sustentando, de forma manifestamente frágil, tratar-se de "medicamento de uso ambulatorial", conforme o Documento de Negativa do Plano de Saúde (Doc. 07, Id 252829733). A Requerente alega a ilegalidade da negativa, ressaltando que a deficiência não tratada em contexto gestacional impõe riscos aumentados de complicações, tais como Parto prematuro, Baixo peso ao nascer, Comprometimento do desenvolvimento fetal e Riscos aumentados de complicações no parto, afetando diretamente sua saúde e a do nascituro. Juntou-se aos autos, ademais, o Doc. 06 - Exame Sabin (Id 252829730), datado de 25/09/2025, que demonstra a condição de deficiência, indicando, notadamente, o resultado de Ferritina em 17 ng/mL, valor que se encontra abaixo do limite de referência para Mulheres (23 a 442 ng/mL), e Hemoglobina em 11,8 g/dL, abaixo do limite de 12,0 g/dL para mulheres adultas não gestantes, mas dentro do parâmetro gestacional de terceiro trimestre (0,21 a 3,15 μUI/mL). No entanto, a deficiência de ferro é confirmada pela Ferritina baixa e pelo próprio Protocolo Clínico do SUS (PCDT) referenciado nos autos, que indica que para grupos de risco, como gestantes, o valor desejável de Vitamina D é de 30 a 60 ng/mL, e a paciente apresenta 29 ng/mL, e que a Ferritina sérica abaixo de 30 ng/mL praticamente confirma o diagnóstico de deficiência de ferro. Aduz que o medicamento prescrito é incorporado ao rol do SUS e recomendado para tratamento de anemia ferropriva em gestantes, principalmente quando a via oral se mostra ineficaz, o que é corroborado pelo Parecer Técnico NATJUS (Doc. 08, Id 252829735) e pelo Relatório do CONITEC (Doc. 10, Id 252829737). A parte Autora requereu a concessão de tutela de urgência em caráter liminar para obrigar a Requerida a custear o medicamento NORIPURUM INTRAVENOSO. Passo a analisar o pleito de urgência. II - FUNDAMENTAÇÃO O exame da pretensão liminar, conforme estabelece o artigo 300 do Código de Processo Civil, requer a coexistência de elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da Probabilidade do Direito (Fumus Boni Juris) A relação estabelecida entre CAROLINA SOARES MALTA e a PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A é inequivocamente de consumo, conforme disposto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90 (CDC) e consolidado pela Súmula 608 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja redação é citada pela própria Requerente (Petição Inicial, Item 9). A aplicação das normas protetivas do consumidor impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao beneficiário (Artigo 47, CDC) e a declaração de nulidade das disposições que estabeleçam obrigações iníquas ou abusivas (Artigo 51, IV, CDC). No mérito da cobertura, a Requerente demonstra, mediante a documentação anexada (Doc. 05, Relatório Médico), a necessidade clínica do tratamento com NORIPURUM INTRAVENOSO, em virtude da ineficácia da suplementação oral para combater a anemia ferropriva no estágio de 32 semanas de gestação. A negativa da operadora de saúde, PortoSaúde, baseada no argumento de se tratar de "medicamento de uso ambulatorial" (Doc. 07), traduz uma restrição que se afigura ilícita e abusiva. O entendimento jurisprudencial pátrio é pacífico ao vedar a ingerência da operadora na escolha do método terapêutico prescrito pelo médico assistente para o tratamento da moléstia coberta pelo plano. Conforme precedentes citados pela própria parte Autora (Acórdão 1203176, Item 1), o plano de saúde pode limitar as doenças cobertas, mas não o tipo de tratamento ou medicamento necessário para a cura ou controle da doença. A recusa pautada na alegação de uso ambulatorial é expressamente considerada abusiva, conforme a tese adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, mencionada na Petição Inicial (AgRg no AREsp 300648/RS). Além disso, a análise dos requisitos legais introduzidos pela Lei no 14.454/2022, que alterou a Lei no 9.656/98, reforça a probabilidade do direito. O parágrafo 13 do artigo 10 da Lei no 9.656/98 estabelece que a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS deve ser autorizada desde que exista comprovação de eficácia baseada em evidências científicas e plano terapêutico (inciso I), ou exista recomendação da CONITEC (inciso II). No caso em análise, a Requerente logrou êxito em demonstrar a adequação terapêutica, citando o parecer técnico da NATJUS-TJDFT (Doc. 08) e o Relatório do CONITEC (Doc. 10), que indicam a recomendação de uso do Noripurum para gestantes com deficiência, sobretudo quando a via oral não alcança o efeito esperado. Tal aderência aos critérios legais encontra eco nas decisões reiteradas do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. A título de exemplo, o Acórdão 07201465120208070001, referenciado textualmente na Petição Inicial (Item 27), conclui que o medicamento NORIPURUM deve ser fornecido quando o paciente diagnosticado com anemia ferropriva não responde à suplementação oral, visto que "existe comprovação da eficácia do medicamento NORIPURUM à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, § 13, inciso I, da Lei no 9 .656/1998)". Verifica-se, portanto, a presença de elementos robustos que apontam para a probabilidade de o direito ser reconhecido ao final, diante da natureza abusiva da negativa e da comprovação técnica da necessidade do fármaco prescrito. Do Perigo de Dano ou Risco ao Resultado Útil do Processo (Periculum in Mora) O perigo de dano reside na condição clínica da Requerente, que é gestante de terceiro trimestre (32 semanas) e apresenta anemia ferropriva que não foi controlada pela via oral. O quadro de deficiência de ferro não tratado adequadamente durante a gestação acarreta um risco grave e potencialmente irreversível, tanto para a saúde materna quanto para o desenvolvimento fetal. A petição inicial detalha as possíveis consequências catastróficas, incluindo parto prematuro, baixo peso ao nascer e comprometimento do desenvolvimento fetal. Os exames laboratoriais anexados (Doc. 06) reforçam a gravidade da situação, com Ferritina sérica a 17 ng/mL, evidenciando a depleção dos estoques de ferro. A gestante se insere em um grupo de risco que demanda proteção redobrada, sendo a inação do plano de saúde em prover o tratamento urgente uma ameaça direta à integridade física da Requerente e à vida e desenvolvimento saudável do nascituro. Neste contexto, o dano potencial à saúde e à vida apresenta um caráter de irreversibilidade predominante, especialmente no que tange às sequelas de um desenvolvimento neurológico comprometido por hipóxia fetal ou as consequências de um parto prematuro. Em contrapartida, a medida liminar pleiteada, consistente na obrigação de custeio, é patrimonialmente reversível, caso o mérito venha a ser julgado improcedente. Desse modo, a urgência é manifesta, havendo risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação se a intervenção terapêutica prescrita (NORIPURUM INTRAVENOSO) não for iniciada de imediato. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano encontram-se plenamente demonstrados, justificando o deferimento da tutela de urgência. III - DISPOSITIVO Ante o exposto e em consonância com a análise dos elementos de prova apresentados, especialmente a expressa recomendação médica (Doc. 05), a comprovação da deficiência de ferro (Doc. 06) e a negativa abusiva do plano de saúde (Doc. 07), DEFIRO o pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300, caput e §2o, do Código de Processo Civil. Determino à Requerida, PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A, CNPJ sob o no 04.540.010/0001-70, que, no prazo improrrogável de 3 dias úteis, contados da intimação desta decisão, providencie e custeie integralmente o fornecimento e a administração do medicamento NORIPURUM INTRAVENOSO à Requerente, CAROLINA SOARES MALTA, conforme a prescrição médica acostada aos autos (Doc. 05). Fixo multa diária, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento desta decisão, limitada, por ora, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de majoração ou adoção de outras medidas coercitivas que se façam necessárias para garantir o resultado prático da tutela. Proceda-se à citação da Requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Intime-se a Requerida desta decisão por meio mais célere, notadamente por telefone, e-mail, ou oficial de justiça. Intime-se a Requerente desta decisão. Providencie a Secretaria as comunicações necessárias. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída”. A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 77925983), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir a tutela de urgência para obrigá-la a autorizar e custear o fornecimento do medicamento Noripurum Endovenoso à agravada. Aduz que o medicamento pleiteado não tem cobertura obrigatória, por não estar incluído no Rol de Procedimentos da ANS, tampouco atender às Diretrizes de Utilização previstas nas Resoluções Normativas no 465/2021 e no 546/2022. Assevera que o diagnóstico da agravada não se enquadra nas hipóteses excepcionais previstas no art. 10, § 13, da Lei no 9.656/98, não havendo comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação da Conitec ou de órgão internacional de avaliação de tecnologias em saúde. Alega que a decisão agravada impõe risco de dano irreparável à operadora de saúde, diante da possibilidade de desembolso de montante indevido, sem previsão contratual e sem garantia de ressarcimento, o que comprometeria o equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano, além de representar indevida transferência da responsabilidade estatal à iniciativa privada. Também argumenta que o valor da multa cominatória foi fixado de modo desproporcional, razão pela qual deve ser reduzido o montante ou, ao menos, estendido o aludido lapso temporal. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da decisão interlocutória agravada e, ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão que deferiu a tutela provisória à agravada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos autos (Id. 77939509). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos afirmados pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, de tratamento médico indicado à recorrida. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas protetivas ao consumo. Isso é o que dispõe o enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." No que concerne à pretensão exercida pela agravada, não há dúvidas de que demonstrou suficientemente a imprescindibilidade do tratamento medicamentoso, com o objetivo de tratar o quadro de anemia ferropriva durante a gestação. A administração do medicamento Noripurum Endovenoso visa não apenas à reposição adequada de ferro, mas também à preservação da saúde fetal, diante do risco de complicações obstétricas, restrição de crescimento intrauterino e parto prematuro decorrentes da deficiência de ferro não tratada. Percebe-se, portanto, que o custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado pela recorrida, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do custeio do tratamento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete a ora agravada. Destaque-se que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente. Nesse sentido não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde da agravada exige cuidados específicos. A esse respeito atente-se à seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. ERESP no 1.886.929/SP e ERESP no 1.889.704/SP. LEI No 14.454/2022. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANEMIA FERROPRIVA. NORIPURUM. USO AMBULATORIAL. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Se a prova requerida se mostra desnecessária, já que presentes documentos suficientes ao convencimento, o juiz pode promover o julgamento da lide com base em outros elementos probatórios, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Não se configura o interesse de agir da apelante quanto ao pedido de desconstituição da inversão do ônus da prova, quando já indeferido o pedido autoral de inversão no saneamento do feito. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.285.483/PB, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, que não visa lucro, por inexistência de relação de consumo. Segundo o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.886.929/SP e EREsp no 1.889.704/SP), em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, havendo, contudo, situações excepcionas, que justificam a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS. Contudo, a partir da publicação da Lei no 14.454/2022, no caso de tratamentos ou procedimentos prescritos por médico assistente que não estejam previstos no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. No caso concreto, a partir da análise do relatório médico acostado nos autos e de Nota Técnica do NATJUS elaborada em outro caso em que também se discutia o uso do medicamento NORIPURUM, conclui-se que o tratamento prescrito pelo médico assistente é adequado e deve ser fornecido pela apelante, porquanto a apelada foi diagnosticada com anemia ferropriva e não respondeu à suplementação oral de ferro; existe comprovação da eficácia do medicamento NORIPURUM à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico (artigo 10, §13, inciso I, da Lei no 9.656/1998); a própria apelante informou nos autos que o medicamento não possui substituto terapêutico. A negativa de fornecimento de medicamento, no caso concreto, causou dissabores e frustração à autora; contudo, não caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e, portanto, não enseja dano moral indenizável. (Acórdão 1904704, 0720146-51.2020.8.07.0001, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2024) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina moderna, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa da paciente no momento da contratação do plano de saúde, razão pela qual a interpretação em favor da recorrida, além de ser compatível com os critérios de equidade e com a boa-fé, também está em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana. Quanto ao mais, não há fundamentos suficientes para a redução do valor da multa cominatória fixada, tampouco para a sua exclusão. Igualmente, mostra-se inviável a dilação do prazo para cumprimento da medida, considerando que o medicamento foi indicado em caráter emergencial, no contexto de gestação, e que o atraso em sua administração pode acarretar risco concreto de agravamento do quadro clínico da agravada, bem como sérias consequências ao desenvolvimento fetal. As aludidas circunstâncias justificam a fixação de prazo exíguo pelo Juízo singular, em atenção ao princípio da efetividade da tutela jurisdicional. Por essas razões é perceptível que as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator